Tribunal: TJSP
Processo: 2015123-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PUBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINÇÃO DA AÇÃO, ANTE A ALTERAÇÃO DA LEI. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA A FUNDAÇÃO. Repercussão geral reconhecida em relação a (ir)retroatividade do disposto na Lei no 14.230/2021, Tema 1199 do STF. Impossibilidade de reconhecimento imediato. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PUBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINÇÃO DA AÇÃO, ANTE A ALTERAÇÃO DA LEI. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA A FUNDAÇÃO. Repercussão geral reconhecida em relação a (ir)retroatividade do disposto na Lei no 14.230/2021, Tema 1199 do STF. Impossibilidade de reconhecimento imediato. Decisão mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.